Tribunal: STF
Processo: Súmula 38
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 38

Reclassificação posterior à aposentadoria não aproveita ao servidor aposentado.

[{"tipo": "topico", "texto": "Impossibilidade de estender a servidores inativos as vantagens decorrentes de reposicionamento na carreira de servidores ativosA jurisprudência da Corte é no sentido de que é inviável estender a servidores inativos as vantagens pecuniárias decorrentes de reposicionamento, na carreira, de servidores ativos, com fundamento no art. 40, § 8º, daConstituição.[RE 522.570 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 5-5-2009,DJE104 de 5-6-2009.]● Possibilidade de paridade de servidores públicos aposentados antes da EC 41/2003O acórdão recorrido limitou o direito à vantagem aos professores que se aposentaram até a data da publicação daEC 41/2003. Resta saber, portanto, se os servidores que ingressaram no serviço público antes dessa Emenda, mas que se aposentaram após a sua promulgação possuem o direito à paridade remuneratória (extensão das vantagens previstas para os ativos) e à integralidade do cálculo de seus proventos (com base no motante da última remuneração). Com efeito, aEC 41/2003extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, \"inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão\" (art. 7º daEC 41/2003). Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes daEC 41/2003, mas que se aposentaram após sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pelaEC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência daEC 41/2003(art. 6º daEC 47/2005). Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes daEC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes daEC 20/1998.[RE 590.260, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 24-6-2009,DJE200 de 23-10-2009.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 339.● VideSúmula Vinculante 37."}]